Tribunal: TJES
Processo: 5002286-85.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002286-85.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUILHERME SIAN VIEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUILHERME SIAN VIEIRA em face do acórdão julgado no ID 2810183, que conheceu do Recurso Inominado interposto, dando-lhe provimento parcial para reformar o dispositivo da sentença para que constar: “
PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar ao autor os quatorze plantões judiciários presenciais e de sobreaviso mencionados na exordial, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09”
,
ao invés de

“PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar à autora os quatorze plantões judiciários presenciais e de sobreaviso mencionados na exordial, que perfazem o montante de R$ 7.725,36 (sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme cálculos de Id 7853239, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.”
Todavia, satisfeito com o Julgamento, fundamentou que ocorreu um erro material no acórdão versado, vez que ao invés de 14 (quatorze) plantões, passa a constar 26 (plantões), conforme pedido exarado na exordial, bem como as provas nos autos, perfazendo um montante aproximado de R$ 7.725,36 (sete mil,setecentos e vinte e cinco e trinta e seis centavos), sem as devidas correções pelo IPCA-E e incidência de juros.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte embargada (ID 2829733).

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, conforme o Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, noto que assiste razão ao Embargante, tendo em vista que constato a presença de
erro material
a ser sanado, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que, in casu, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Observa-se que, de fato, o Estado do Espírito Santo, ora Embargante foi condenado a pagar à autora os quatorze plantões judiciários presenciais e de sobreaviso mencionados na exordial, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Portanto, apontado o erro material, o Embargante sustenta que foi escalado/convocado nos plantões judiciários, presencial e sobreaviso com ocorrência, num total de 26 (vinte e seis) plantões, cumprindo suas funções e atribuições, conforme se depreende de sua ficha funcional, devendo o Embargado ser condenado ao pagamento dos plantões judiciários realizados, no valor R$ 7.725,36 (sete mil,setecentos e vinte e cinco e trinta e seis centavos), com as devidas correções pelo IPCA-E e incidência de juros.

Em suas contrarrazões, o Embargado não se desicumbi da sua obrigação, porém menciona que os plantões realizados anteriormente a 02/06/2015 já foram pagos, o que excluiria da condenação os plantões dos dias 11, 12 e 13/04/2015, comprovando devidamente através de documento anexo oriundo da COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO TJES.

Sendo assim, onde lê-se: “
PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar à autora os quatorze plantões judiciários presenciais e de sobreaviso mencionados na exordial, que perfazem o montante de R$ 7.725,36 (sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme cálculos de Id 7853239, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.
”
passa a constar:
“
PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar à autora os 23 (vinte e três) plantões judiciários presenciais e de sobreaviso mencionados na exordial, que perfazem o montante de R$ 7.725,36 (sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme cálculos de Id 7853239, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.
”

Por estes fundamentos, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes parcial provimento, para corrigir o erro material no v. Acórdão em relação à quantidade de plantões em que o Embargado foi condenado.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.